Tribunal: TJDFT
Processo: 0710453-19.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Receptação. Provas. Dolo.
1 - No crime de receptação, a apreensão do produto do crime em poder do réu gera para esse o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do bem. A prova do dolo se dá pelas circunstâncias extraídas do caso concreto.
2 – Se o acusado recebeu os bens a pedido de adolescente, que os levou à sua residência em “carrinho de mão”, mediante a promessa de buscá-los mais tarde, e, embora tenha desconfiado que se tratava de produto de crime, aceitou ocultá-los, cometeu o crime de receptação.
3 – Apelação provida.